Tribunal: STF
Processo: RHC 59760
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE SANIDADE MENTAL DO RÉU. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART-149 E PARAGRAFOS. DECISÃO DO JUIZ QUE NÃO INDEFERIU O
PEDIDO DA DEFESA, MAS SE RESERVOU EXAMINA-LO, APÓS CONCLUIDA A
COLHEITA DE PROVA DA DEFESA, EXPLICITANDO, AINDA, INEXISTIR QUALQUER
SUSPEITA DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO, DE MOLDE A JUSTIFICAR SUA
IMEDIATA REMOÇÃO A ESTABELECIMENTO ADEQUADO. NÃO E POSSIVEL, NESSA
SITUAÇÃO, TER COMO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE,
EM VIRTUDE DA FORMA SEGUNDO A QUAL O JUIZ, PRESIDINDO O PROCESSO,
JUNTO AOS FATOS, AVALIOU AS CIRCUNSTANCIAS, A FIM DE ADIAR A DECISÃO
SOBRE O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO
RÉU, PARA O MOMENTO SUBSEQUENTE A COLHEITA DA PROVA DA DEFESA,
MAXIME TENDO EM CONTA O JUÍZO FORMULADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
ACERCA DA INEXISTÊNCIA, A ÉPOCA DO DESPACHO, DE DUVIDA SOBRE A
INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE. A DUVIDA INDISPENSAVEL A
DETERMINAÇÃO DO EXAME MEDICO-LEGAL, PREVISTA NO ART-149, DO CPP, NÃO
PODE RESULTAR SENAO DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE, DESDE LOGO, POSSAM
CONDUZIR A CONCLUSÃO DA NECESSIDADE DE TAL PROVIDENCIA, DE QUE
RESULTARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, SE JA INICIADA A AÇÃO PENAL, COMO
NA ESPÉCIE, UT PAR-2. DO ART-149, DO CPP. HABEAS CORPUS NEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.